Tribunal: TJDFT
Processo: 0727489-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa. A Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de interesse recursal, pois a sentença já havia atendido integralmente as pretensões defensivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal na apelação interposta pela defesa, considerando que a sentença fixou a pena no mínimo legal e concedeu todos os benefícios pretendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal pressupõe a existência de sucumbência, ou seja, a necessidade de modificação da decisão para atender ao interesse da parte recorrente.
4. A sentença estabeleceu a pena-base no mínimo legal, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de reduzir a pena com base na Súmula 231 do STJ, determinou o regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, atendendo integralmente às pretensões defensivas.
5. Conforme jurisprudência consolidada, não há interesse recursal quando a decisão já contempla os pleitos da parte recorrente, sendo inviável a apreciação do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O interesse recursal pressupõe a necessidade de modificação da decisão para beneficiar a parte recorrente, inexistindo quando a sentença atende integralmente às suas pretensões.
2. A fixação da pena no mínimo legal, a concessão do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tornam inviável o conhecimento do recurso defensivo por ausência de sucumbência.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, 44 e 65, III, "d"; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806903, 00043597920188070005, rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 1/2/2024, DJE 6/2/2024; TJDFT, Acórdão 1793460, 07140961520218070020, rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 30/11/2023, PJe 8/12/2023.